Tribunal: TJES
Processo: 5001239-51.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-51.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: VIDRACARIA VARGAS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE ALÇADA – NÃO CONHECIMENTO.

1.
O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais preceitua que “Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”

2. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “
o
recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede,
na data da propositura da ação
, 50 (cinq
u
enta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
–
ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.
(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).

3
. Na hipótese dos autos, verifico que quando do ajuizamento desta ação (12/2020) o valor perseguido pelo ente público era no patamar de R$ 596,73 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), conforme se observa da Certidão de dívida ativa nº 0005538/2019.

Entretanto, o valor de referência previsto na Lei de Execuções Fiscais (de 50 ORTN) atualizado pelo IPCA-E até a data da propositora da presente ação (12/2020), perfazia a monta de R$ 1.104,53 (mil cento e quatro reais e cinquenta e três reais).

4.
Desta forma, uma vez que o valor da execução não supera o montante previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso de apelação não se demonstra cabível, devendo, portanto, ser inadmitido.

5
. Recurso inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001239-51.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: VIDRACARIA VARGAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
contra a r. sentença no id. 8701955, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Alegre, que nos autos da ação de e
xecução
f
iscal

ajuizada por ele em face de
VIDRAÇARIA VARGAS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões (id. 8701957), aduz o ente municipal, em breve síntese, a nulidade da r. sentença.

Sem contrarrazões porque a relação processual não foi triangularizada.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001239-51.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: VIDRACARIA VARGAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
contra a r. sentença no id. 8701955, proferida pela MMª. Juíza de Direito
GRACIENE PEREIRA PINTO,
da Primeira Vara da Comarca de Alegre, que

nos autos da ação de e
xecução
f
iscal

ajuizada por ele em face de
VIDRAÇARIA VARGAS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões (id. 8701957), aduz o ente municipal, em breve síntese, a nulidade da r. sentença.

Pois bem.

O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais preceitua que
“
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinquenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “
o
recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede,
na data da propositura da ação
, 50 (cinq
u
enta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
–
ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.
(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).

No mesmo precedente, estabeleceu-se que, com a substituição dos índices oficiais, o valor de alçada seria atualizado da seguinte forma: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dez/2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E.

Na hipótese dos autos, verifico que quando do ajuizamento desta ação (12/2020) o valor perseguido pelo ente público era no patamar de R$ 596,73 (quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), conforme se observa da Certidão de dívida ativa nº 0005538/2019 no id. 8701939.

Entretanto, o valor de referência previsto na Lei de Execuções Fiscais (de 50 ORTN) atualizado pelo IPCA-E até a data da propositora da presente ação (12/2020), perfazia a monta de R$ 1.104,53 (mil cento e quatro reais e cinquenta e três reais).

Desta forma, uma vez que o valor da execução não supera o montante previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso de apelação não se demonstra cabível, devendo, portanto, ser inadmitido.

Cito situações semelhantes já decididas no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA ALÇADA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 6.830/80 ARTIGO 34. INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. 1.
o Município de Vitória interpôs ação de execução fiscal de crédito tributário que o valor da alçada, quando da propositura da ação, correspondia a R$ 555,13 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos). Logo, tal valor da execução é inferior ao valor de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração. 2. Por oportuno, a orientação do STJ conforme julgamento do REsp 1168625 aduz que O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.
(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010) 3. Apelação não conhecida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005872, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

_______

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA ART. 34, DA LEI Nº. 6.830/1980 50 ORTN VALOR DA CAUSA INFERIOR NÃO CABIMENTO RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O art. 34, da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal nº. 6.830/1980), preceitua que d as sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração . 2. Ao apreciar a matéria no âmbito do recurso especial nº. 1.168.625, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao realizar a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ante a superveniente extinção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN, fixou tese no sentido de que a dota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução ". 3. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020110022652, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

______

APELAÇÃO. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO. I
Contra sentença proferida em sede de execução fiscal que ostente valor de alçada inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34, caput , Lei nº 6.830/80, não cabe o manejo do recurso de apelação. II Segundo precedente do STJ (REsp 1168625/MG), com a substituição dos índices oficiais estabeleceu-se o seguinte: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dez/2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E. III A partir da aplicação do citado índice de atualização ao valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte o oito reais e vinte e sete centavos), estabeleceu-se como valor de alçada permitido para execuções fiscais ajuizadas em junho de 2010 o importe de R$ 610,56 (seiscentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), situação que inviabiliza e torna incabível a interposição de recurso de apelação nestes autos, pois quando do ajuizamento da demanda (29/6/2010), o valor atualizado do crédito tributário exequendo era de R$ 408,05 (quatrocentos e oito reais e cinco centavos). IV Apelo inadmitido.
(TJES, Classe: Apelação, 008160044965, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Firme a tais considerações,
N
ÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 a 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.